Tribunal: TJMT
Processo: 0006932-76.2015.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006932-76.2015.8.11.0040

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO RICARDO BAVARESCO - CPF: 710.293.891-87 (APELANTE), GERALDINO RIBEIRO - CPF: 251.302.779-53 (ADVOGADO), GISELE PAULA CELLA BAVARESCO - CPF: 720.403.781-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 158.807.838-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE MARIA BINSFELD - CPF: 708.609.390-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 841.933.609-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS - CPF: 004.289.899-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FLAVIO - CPF: 717.281.209-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDENTE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ORAL – OMISSÃO QUANTO AOS EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO – CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – CAUSA MADURA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO PROVIDO EM PARTE – APENAS PARA ANÁLISE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS OS MONITÓRIOS.

Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘citra petita’), além (‘ultra petita’) ou fora do que foi pedido nos autos (‘extra petita’), sob pena de nulidade. Princípio da congruência. Art. 492 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 1.013, § 3º, III do Código de Processo Civil, constatada a omissão no exame de um dos pedidos, o tribunal poderá julgá-lo desde logo, desde que o processo se encontre em condições de imediato julgamento, em aplicação da teoria da causa madura.

A capitalização de juros é admitida na Cédula de Crédito Bancário, consoante dispõe a Lei 10.931/2004, art. 28, §1º; bem como nos termos do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto nas Súmulas 539 e 541.

Tendo o contrato contemplado a cobrança exclusiva da comissão de permanência em caso de inadimplência, em substituição aos encargos da normalidade, não há que se falar em cumulação abusiva com outros encargos moratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Diogo Ricardo Bavaresco
e
Gisele Paula Cella Bavaresco
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que julgou procedente a
Ação Monitória
, ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A
,
convertendo a pretensão autoral em título executivo judicial
,
especificamente o débito no valor de R$ 277.017,81, acrescidos simples de mora de 1% ao mês e correção, desde a citação. E, por conseguinte, condenou a parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixando honorários em 10% do proveito econômico obtido, suspensa a obrigação, diante do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, os apelantes Diogo e Gisele, aduzem, preliminarmente, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que a inversão do ônus da prova deve ser analisada antes de finda a instrução probatória, arguindo ainda que a ausência de dilação probatória lhes impossibilitou a produção de prova documental e pericial indispensáveis à solução da lide.

Contrarrazões, junto ao Id 180319238.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação monitória ajuizada pelo apelado,
Banco do Brasil S/A
, em face de
Silvio Ferreira de Albuquerque Junior, Alice Maria Binsfeld, Mauro Sérgio de Oliveira Martins, Dilck Christina Binde Martins, José Flávio, Diogo Ricardo Bavaresco e Gisele Paula Cella Bavaresco
, fundada em Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex sob nº 149.209.513, no valor de R$ 240.000,00, com vencimento final para 26/05/2013, cópia acostada no Id 180319231 - Pág. 148/196.

Citados, os requeridos apresentaram embargos monitórios, Id 180319231 - Pág. 260/296, defendendo dentre outros argumentos a abusividade das cláusulas do contrato, questionando especificamente a capitalização dos juros, que alegam ilegal, por ausência de contratação expressa, sustentando a descaracterização da mora, bem ainda, aduzindo que ilegais os encargos da mora, indicando a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com demais encargos da mora, alegando ainda a cobrança de comissão de permanência acima do limite de encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

Pois bem.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA
- MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO - ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em Recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo Resp 1061530/RS).
(Ap 40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao denegar o protesto pela realização de audiência instrutória e de produção de prova pericial, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Todavia, aprofundando no cerne da discussão, o inconformismo dos recorrentes reside na ausência na análise da sentença recorrida, acerca dos seus questionamentos contidos nos embargos à monitória, especificamente no que trata dos pedidos de revisão das cláusulas do contrato ora em discussão.

Nota-se do fundamento da sentença que o Juízo de 1º Grau entendeu pela alegação genérica da abusividade do contrato, o que não se deu no caso concreto.

Com efeito, o pleito revisional dos monitórios não se apresentou de forma genérica, tendo os apelantes indicado especificamente as cláusulas que pretendiam revisar e o fundamento inerente a cada tópico questionado.

Afere-se ainda que o dispositivo da sentença sequer constou a análise dos embargos monitórios, incorrendo na omissão apurada no julgado.

Diante disso e considerando que o feito se encontra maduro, aplicável a teoria da causa madura, eis que a matéria discutida autoriza o julgamento imediato, consoante disposto no §3º, III do art. 1.013, do Código de Processo Civil.

Como cediço, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘citra petita’), além (‘ultra petita’) ou fora do que foi pedido nos autos (‘extra petita’), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade, trata-se do princípio da congruência.

Desta forma, resta patente que o pedido formulado pela apelante deixou de ser analisado pelo Juízo ‘a quo’.

Nos termos do art. 1.013, § 3º, III do Código de Processo Civil, constatada a omissão no exame de um dos pedidos, o tribunal poderá julgá-lo desde logo, desde que o processo se encontre em condições de imediato julgamento, em aplicação da teoria da causa madura:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. (...) § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: (...) III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2346537 - GO (2023/0123631-2). EMENTA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO. Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso especial apresentado por SPE APG SANTO ANTÔNIO INCORPORADORA - LTDA., com base no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, desafiando acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 548-549): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMESSA DE VENDA E DE COMPRA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. DECLARAÇÃO DA ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA NA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CRAVADA NA MATRÍCULA DO BEM. DIREITO DE CONSTRUIR. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS. 1. O
‘error in judicando’
consubstancia-se no ato pelo qual o Julgador se equivoca quanto a apreciação da demanda, seja porque erra ao interpretar a lei, seja porque não adequa corretamente os fatos ao plano abstrato da norma, situações vislumbradas na espécie. 2.
In casu
, o contrato, ao prever que os compradores fossem impedidos de empreender qualquer tipo de benfeitoria até a quitação do bem, sugere medida impositiva de restrições aos atributos da posse, inconcebível à luz do entendimento jurisprudencial. 3. O deferimento da tutela antecipada, de caráter nitidamente sumário e provisório, depende de análise do mérito para sua inteira eficácia, pelo que, ainda que cumprida a aludida tutela, não se justifica a pretensa extinção do feito pela perda superveniente do objeto. 4.
Cassada a sentença e, estando o feito em condições de julgamento, pela aplicabilidade do artigo 1013, § 3º, do Código de Processo Civil, deve o órgão plural, desde logo, apreciar o mérito pela aplicação da teoria da causa madura.
(...) (AREsp n. 2.346.537, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/08/2023.) g. n.

Assim, considerando que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, procedo desde logo à apreciação do mérito dos pedidos.

A temática relativa à capitalização de juros em contratos celebrados por instituições financeiras já foi pacificada pelos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.377/RS, declarou a constitucionalidade formal da Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (art. 5º).

Transcrevo, a propósito, a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.” (STF. RE 592.377/RS. Tribunal Pleno. Relator Ministro Marco Aurélio. Relator para o acórdão Ministro Teori Zavascki. Julgado em 04/02/2015. DJe de 20/03/2015).

E o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial repetitivo, firmou a tese de que, desde que expressamente pactuada, é legítima a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir da publicação da Medida Provisória 1.963-17 (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012), tendo, inclusive, editado enunciados de súmula sobre a matéria:

Súmula 539 STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Especificamente em relação a cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra amparo na própria legislação de regência, Lei 10.931/2004:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

1ºNa Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I -os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação; [ ]”

Na hipótese dos autos, o Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex nº 149.209.513, prevê expressamente a capitalização mensal dos juros, conforme consta na cláusula décima que trata dos encargos financeiros de normalidade, Id 180319231 - Pág. 158.

Desta forma, deve ser mantida a capitalização dos juros na forma contratada.

Os apelantes alegam a abusividade do contrato por permitir a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos decorrentes da mora.

Sem razão.

Como é cediço, dispõe a Súmula nº 472 do Superior Tribunal de Justiça que:
“a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

Inobstante a lícita previsão contratual de cobrança da referida comissão — prevista no contrato em substituição aos encargos da normalidade pactuados — não se depreende no caso a incidência desse encargo cumulado com demais encargos da mora, no período de inadimplência (Id
180319231 - Pág. 160
).

Portanto, deve ser mantida a comissão de permanência contratada, uma vez que não consta cumulação com outros encargos moratórios.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para analisar os embargos monitórios apresentados pelos apelantes, porém rejeitada a tese de abusividade, mantidas, portanto, a capitalização dos juros e comissão de permanência na forma contratada, nos termos da sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023